Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600440-19.2020.6.16.0154
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
08/06/2022
Número: 0600440-19.2020.6.16.0154

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 11/03/2022
Processo referência: 0600440-19.2020.6.16.0154
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600440-
19.2020.6.16.0154 que, não se constatando falhas que comprometam a regularidade, julgou
prestadas e aprovadas com ressalvas as contas apresentadas por Leni Xavier da Silva Gama e
Sirlei Alves Marques Endrice nas Eleições Municipais de 2020, com fulcro no artigo 30, inciso II, da
Lei nº 9.504/1997 e art. 74, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, tendo em vista a omissão de
despesa e receita e considerando a aplicação dos princípios da insignificância e da
proporcionalidade e razoabilidade, e a utilização do FEFC em prol de candidaturas masculinas do
mesmo partido, mas sem a indicação de benefício à candidatura feminina. Ainda, conforme o §9º
do artigo 17 da mesma Resolução, condenou solidariamente Leni Xavier da Silva Gama, Sirlei Alves
Marques Endrice, Leandro Maurício da Silva, Lucas Mondo Hashiura, Valdeci Cervone, Luis Piqueti
Netto, Sergio Pressa, Sergio Arcini De Carvalho, Eduardo Nascimento e José Bernardino Ferreira à
devolução ao Tesouro Nacional dos valores repassados irregularmente, totalizando R$ 4.000,00, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação desta decisão. (Prestação de contas de
eleitorais, referente às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Leni Xavier da Silva Gama,
candidata a prefeita e por Sirlei Alves Marques, ambas pelo Partido Social Liberal - PSL, de Doutor
Camargo - PR, julgadas aprovadas com ressalvas com base: a) omissão de registro de despesas e
da origem de recursos aplicados em campanha; b) Utilização do FEFC em prol de candidaturas
masculinas do mesmo partido, mas sem a indicação de benefício à candidatura feminina. A
utilização do FEFC destinado a candidaturas femininas em candidaturas masculinas, consta que a
candidata a Prefeita realizou a doação de recursos estimáveis em dinheiro referentes: 1. A
confecção de material de campanha do tipo "santinhos" nos quais de um lado constou a
propaganda da candidata majoritária e do outro dos vereadores do partido, totalizando R$ 1.000,00
e 2. Prestação de serviços contábeis totalizando R$ 4.000,00. O valor das doações estimáveis em
dinheiro às candidaturas masculinas do partido referentes à prestação de serviços contábeis,
totalizando R$ 4.000,00, configura-se desvio de finalidade na distribuição do FEFC, devendo ser
recolhido ao Tesouro Nacional em solidariedade com os recebedores). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LENI XAVIER DA SILVA GAMA PREFEITO
(RECORRENTE)
CARLOS HENRIQUE CARDOZO (ADVOGADO)
TAMIREZ CRISTINA BRILHADORI (ADVOGADO)
LENI XAVIER DA SILVA GAMA (RECORRENTE)
CARLOS HENRIQUE CARDOZO (ADVOGADO)
TAMIREZ CRISTINA BRILHADORI (ADVOGADO)

JUÍZO DA 154ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42977
988
08/06/2022 10:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.778

RECURSO ELEITORAL 0600440-19.2020.6.16.0154 – Doutor Camargo – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LENI XAVIER DA SILVA GAMA PREFEITO
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CARDOZO - OAB/PR101911-A
ADVOGADO: TAMIREZ CRISTINA BRILHADORI - OAB/PR74487-A
RECORRENTE: LENI XAVIER DA SILVA GAMA
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CARDOZO - OAB/PR101911-A
ADVOGADO: TAMIREZ CRISTINA BRILHADORI - OAB/PR74487-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 154ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
PREFEITA. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE
D E V O L U Ç Ã O D E V A L O R E S A O T E S O U R O N A C I O N A L .
IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO
FEFC. DOAÇÃO DA CANDIDATA DA CHAPA MAJORITÁRIA PARA
CANDIDATOS DO PLEITO PROPORCIONAL. QUOTA APLICADA ÀS
MULHERES. RECURSOS DOADOS ÀS CANDIDATURAS MASCULINAS
SEM COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO À CANDIDATURA FEMININA.
IRREGULARIDADE. ARTIGO 17, §6º DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019.
DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS AO TESOURO NACIONAL. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O partido político deve destinar no mínimo 30% (trinta por cento) do
montante do FEFC para aplicação nas campanhas de suas candidaturas
femininas, sendo vedado o repasse destes recursos para financiar
candidaturas masculinas, ressalvados os casos de pagamento de despesas
comuns ou usos regulares dos recursos, desde que haja benefício em prol de
campanhas femininas.

2. A doação de recursos do FEFC à candidatura masculina sem a
comprovação da destinação do valor em prol da campanha da candidata fere
a finalidade da norma e da política de ação afirmativa de fortalecer o
investimento de recursos para a promoção de candidaturas femininas.
Num. 42977988 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 08/06/2022 10:23:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060810234387200000041950463
Número do documento: 22060810234387200000041950463

3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-
lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 06/06/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que aprovou
com ressalvas as contas de campanha de LENI XAVIER DA SILVA GAMA e SIRLEI
ALVES MARQUES ENDRICE relativas às Eleições de 2020, em que concorreram aos
cargos de Prefeita e Vice, respectivamente, pelo PSL, no Município de Doutor
Camargo/PR, e obtiveram 419 votos, não sendo eleitas.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais), em sua totalidade relativos a doações financeiras de partidos políticos, efetuadas
com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC,
conforme Extrato de Prestação de Contas Final (ID 42920651).

O parecer conclusivo opinou pela aprovação com ressalvas das contas,
apontando como irregularidades remanescentes: a) omissão de despesas eleitorais, no
importe de R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais), referente à Nota Fiscal Eletrônica
de nº 375321; b) irregularidades das despesas realizadas com recursos do FEFC, eis que
foram identificadas transferências de recursos para candidaturas masculinas sem
indicação de benefício para a candidatura feminina (ID 42920670).

O Juízo da 154ª Zona Eleitoral de Maringá/PR julgou aprovadas com
ressalvas as contas em razão dos apontamentos acima, determinando o recolhimento do
importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), relativo aos valores repassados irregularmente,
ao Tesouro Nacional (ID 26637016).

As recorrentes interpuseram o presente recurso, alegando, em síntese, que:
a) inexistiu irregularidade na transferência de recursos do FEFC para candidatura
masculina, eis que a candidata majoritária aplicou os recursos na forma proporcional; b)
foram contratados serviços contábeis, adimplidos com recursos do FEFC, no importe total
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dos quais R$ 4.000,00 (quatro mil reais) foram
destinados à prestação de contas da campanha majoritária e R$ 6.000,00 (seis mil reais)
foram referentes à contabilidade dos 12 (doze) candidatos a vereadores do PSL, incluindo
mulheres; c) não houve distinção de gênero na distribuição dos recursos, vez que foram
aplicados de forma igualitária abrangendo a proporcionalidade de mulheres.

Num. 42977988 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 08/06/2022 10:23:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060810234387200000041950463
Número do documento: 22060810234387200000041950463

Ao final, pugnaram pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de
aprovar sem ressalvas as contas prestadas e afastar a determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional (ID 42920696).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, sustentando que os documentos e esclarecimentos
apresentados pelas recorrentes são insuficientes para demonstrar a licitude da destinação
do montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e o seu respeito ao artigo 17 da Resolução
23.607/2019 (ID 42926464).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

No caso, as recorrentes buscam a reforma da sentença que aprovou suas
contas com ressalvas, porém determinou a devolução de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
ao Tesouro Nacional, em razão da realização de doações com recursos oriundos do
FEFC para candidaturas masculinas.

Alegam que a doação estimável se refere à contratação de serviços contábeis
e foi realizada a todos os candidatos do partido, sem distinção de gênero, inexistindo
irregularidade na aplicação dos recursos públicos.

Em que pese o esforço argumentativo das recorrentes, os recursos por ela
recebidos estão abrangidos pelo percentual reservado para incentivo à candidatura
feminina, nos termos do artigo 17, §§4º a 6º da Resolução TSE nº 23.607/2019, que
assim dispõe:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral

(...)

§4º Os partidos políticos devem destinar no mínimo 30% (trinta por cento) do montante do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para aplicação nas campanhas de
suas candidatas.

§ 5º Havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) deve ser aplicado no
financiamento das campanhas de candidatas na mesma proporção.

§ 6º A verba oriunda da reserva de recursos do Fundo Especial de Financiamento das
Campanhas (FEFC) destinada ao custeio das candidaturas femininas deve ser aplicada pela
candidata no interesse de sua campanha ou de outras campanhas femininas, sendo ilícito o
seu emprego, no todo ou em parte, exclusivamente para financiar candidaturas masculinas.

De fato, o partido político deve destinar no mínimo 30% (trinta por cento) do
Num. 42977988 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 08/06/2022 10:23:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060810234387200000041950463
Número do documento: 22060810234387200000041950463

montante do FEFC para aplicação nas campanhas de suas candidaturas femininas,
sendo vedado o repasse destes recursos para financiar candidaturas masculinas,
ressalvados os casos de pagamento de despesas comuns ou usos regulares dos
recursos, desde que haja benefício em prol de campanhas femininas.

No caso em exame, as recorrentes receberam o valor de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) de recursos do FEFC, e efetuaram transferências a diversas
candidaturas masculinas, por meio de doações estimáveis em dinheiro, no importe de R$
4.000,00 (quatro mil reais), o que desatende ao comando da norma.

Com efeito, as doações, conforme afirmado pelas próprias recorrentes,
referiram-se a serviços de contabilidade prestados para a elaboração da prestação de
contas individual de cada candidatou, ou seja, deram-se exclusivamente em favor da
campanha do candidato donatário, sem que tenha havido qualquer benefício à
candidatura das recorrentes.

Ainda que a distribuição tenha se dado de forma igualitária a todos os
candidatos a vereador, independentemente de gênero, o fato é que em relação às
doações realizadas para as mulheres a finalidade da norma foi preservada, o que não
ocorreu quanto às doações direcionadas às candidaturas masculinas.

Em situações idênticas, inclusive analisando doação estimável de serviços
contábeis, esta Corte já decidiu pela irregularidade da aplicação dos recursos públicos e
pela necessidade de devolução da importância ao Tesouro Nacional. Confira-se:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FEFC. FINALIDADE ESPECÍFICA.
PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. REPASSE A CANDIDATURAS MASCULINAS.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO PARA CANDIDATURAS FEMININAS. RES.-
TSE nº 23.607/2019, ART. 17, §§ 6º E 7º. FALHA GRAVE. DEVOLUÇÃO AO TESOURO
NACIONAL. REPASSE DE RECURSOS DO FEFC PARA CANDIDATOS A VEREADOR
DOS PARTIDOS COLIGADOS PARA A MAJORITÁRIA. REGULARIDADE. RES.-TSE
23.607/2019, ART. 17, § 2º. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Nos termos do art. 17, §§ 6º e 7º da Res.-TSE 23.607/2019, é ilícito o emprego da verba
do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada ao fomento das
candidaturas femininas exclusivamente para financiar candidaturas masculinas, ressalvada,
dentre outras, a hipótese de pagamento de despesas comuns com candidatos do gênero
masculino, desde que haja benefício para campanhas femininas.

2. A falta de comprovação de que a despesa realizada pelo candidato do gênero masculino
com recursos do FEFC mulher beneficiou campanha feminina consubstancia irregularidade
grave, por atentar diretamente contra o preceito normativo que visa fomentar a igualdade de
gênero na política, ensejando a desaprovação das contas e a devolução de numerário ao
Tesouro Nacional.

3. De acordo com a interpretação deste colegiado a respeito do art. 17, § 2º da Res.-TSE
23.607/2019 havida para as eleições de 2020, é permitido o repasse de recursos oriundos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC pelo candidato a prefeito aos
candidatos a vereador dos partidos coligados para a eleição majoritária.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Num. 42977988 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 08/06/2022 10:23:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060810234387200000041950463
Número do documento: 22060810234387200000041950463

(TRE-PR. Recurso Eleitoral nº 0600332-53.2020.6.16.0036, Relator Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro, DJE 17/09/2021)

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR. SENTENÇA
QUE APROVOU COM RESSALVAS AS CONTAS. INSURGÊNCIA. RECURSOS
ORIUNDOS DE PARTIDO INTEGRANTE DA MESMA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA. DOAÇÃO DE
RECURSOS DO FEFC. CANDIDATA DA CHAPA MAJORITÁRIA PARA CANDIDATO DO
PLEITO PROPORCIONAL. RECURSOS DO FEFC DOADOS À CANDIDATURA
MASCULINA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS. INEXISTÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO À CANDIDATURA FEMININA. ARTIGO 17, §6º DA
R E S O L U Ç Ã O T S E 2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9 . I R R E G U L A R I D A D E E V I D E N C I A D A .
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PRESTADOR PELA DEVOLUÇÃO DOS
RECURSOS AO TESOURO NACIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.

1. A Emenda Constitucional nº 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020, a celebração
de coligações nas eleições proporcionais.

2. Esta Corte pacificou o entendimento para as Eleições de 2020 no sentido de que a EC
97/2017 não alcança o financiamento das campanhas eleitorais. Assim, é regular a doação
estimada de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
realizada por partido à candidata filiada em outra agremiação, desde que coligados na
eleição majoritária, pois não caracteriza desvio de finalidade a que se destina o recurso
público.

3. O partido político deve destinar no mínimo 30% (trinta por cento) do montante do FEFC
para aplicação nas campanhas de suas candidaturas femininas, sendo vedado o repasse
destes recursos para financiar candidaturas masculinas, ressalvados os casos de
pagamento de despesas comuns ou usos regulares dos recursos, desde que haja benefício
em prol de campanhas femininas.

4. A doação de recursos repassados do FEFC à candidatura masculina sem a comprovação
da destinação do valor em prol da campanha da candidata, vez que utilizada para o
pagamento de honorários advocatícios e contábeis, fere a finalidade da norma e da política
de ação afirmativa de fortalecer o investimento de recursos para a promoção de
candidaturas femininas.

5. Responsabilidade solidária do prestador pelo recolhimento ao Tesouro Nacional dos
valores irregularmente repassados pela candidata majoritária, nos termos do §9º do referido
art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

6. Recurso conhecido e não provido.

(TRE-PR. Recurso Eleitoral nº 060046048, Relator Dr. Carlos Mauricio Ferreira, DJE
17/03/2022)

Assim, sendo evidente a irregularidade na realização da doação, é aplicável a
regra disposta no art. 17, §9º, da Res. TSE 23.607, no sentido de que “na hipótese de
repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras dispostas neste artigo,
Num. 42977988 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 08/06/2022 10:23:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060810234387200000041950463
Número do documento: 22060810234387200000041950463

configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor repassado
irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato que realizou o
repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução o recebedor, na
medida dos recursos que houver utilizado”, não merecendo reparos a sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por LENI XAVIER DA SILVA GAMA e SIRLEI ALVES MARQUES ENDRICE
e, no mérito, de NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença
recorrida.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

Adoto o relatório elaborado pelo e. relator. Todavia, com a devida vênia, divirjo
quanto à questão atinente à regularidade da doação de candidata mulher no pleito majoritário em
favor de candidato homem no pleito proporcional e, por consequência, ao resultado do
julgamento.

Em relação a esse ponto, já expus o meu entendimento em julgamentos pretéritos,
nos quais restei vencido nesta Corte. A título de exemplo, aponto o acórdão nº 60.474, proferido
nos autos de recurso eleitoral nº 0600462-18.2020.6.16.0012, publicado no DJE de 17/03/2022,
repetindo aqui a fundamentação que expendi no meu voto-vista:

No seu voto, o e. relator defende que valores oriundos de recursos públicos

destinados a candidaturas femininas não podem ser repassados a candidatos homens,
ressalvada a hipótese de haver demonstração de benefício específico àquelas, sem debruçar-se
quanto à particularidade de a doadora concorrer ao cargo de prefeita e o donatário, de vereador.

Com a devida vênia, reputo que essa circunstância é essencial para a correta

compreensão da matéria e influencia diretamente no resultado do julgamento.

Primeiro, porque as eleições majoritária e proporcional são absolutamente independentes no
que tange à regra de segregação de recursos públicos por gênero.

Essa conclusão deflui do fato de que somente há previsão legal de cota de gênero para as
candidaturas proporcionais. Justamente por isso, nesse tipo de candidatura há reserva de
recursos públicos proporcionalmente ao percentual de homens e mulheres componentes da
chapa proporcional.
Num. 42977988 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 08/06/2022 10:23:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060810234387200000041950463
Número do documento: 22060810234387200000041950463

Ninguém cogita, para ilustrar o raciocínio, que o lançamento de uma mulher ao cargo de prefeita
implique o cômputo de uma vaga feminina na formação da cota de gênero para a eleição
proporcional; pelo mesmo motivo, o fato de haver uma mulher na disputa majoritária não
acarreta qualquer mudança na distribuição proporcional das receitas entre homens e mulheres
nas eleições proporcionais.

Entendimento contrário validaria, no extremo, o lançamento de mulher à prefeitura, dotando-a
de 30% dos recursos do FEFC de seu partido, que ficaria livre para investir os 70% restantes
exclusivamente com candidatos homens a vereador - deixando as candidatas à vereança sem
qualquer suporte material proveniente do partido para alavancar as suas candidaturas.
Obviamente, não é esse o espírito dessa ação afirmativa.

Portanto, sendo independentes as eleições majoritária e proporcional, tem-se que o valor
atribuído para o financiamento da candidatura majoritária não interfere no rateio das verbas
públicas investidas na campanha proporcional, que continua devendo observar os percentuais
de candidatos e candidatas incidente sobre o aporte de recursos às candidaturas proporcionais.

Segundo, porque se assim não fosse, seria enormemente dificultado o caminho para as
mulheres conquistarem as vagas partidárias para as eleições majoritárias, pelo óbvio motivo que
os candidatos homens poderiam irrigar as candidaturas proporcionais de homens e de
mulheres, ao passo que as candidatas mulheres só poderiam distribuir recursos para outras
mulheres.

Essa consequência do entendimento adotado no voto do e. relator faria com que uma regra
pensada para alavancar as candidaturas proporcionais de mulheres inibisse o seu acesso aos
cargos majoritários.

Terceiro, porque referido entendimento carece de substrato legal.

Com efeito e como já dito, o fundamento remoto para a distribuição proporcional dos recursos
públicos nas candidaturas proporcionais é a reserva da cota de gênero na formação das chapas
para esse tipo de eleição; ocorre que não há reserva de cota de gênero nas eleições
majoritárias.

A única previsão legal concreta que dá ensejo a toda a construção jurisprudencial que revela o
estado da arte atual é a contida na lei nº 9.504/97 - Lei das Eleições:

(...)

Ao interpretar essa disposição à luz de princípios constitucionais, notadamente o da isonomia,
TSE e STF estabeleceram que esses percentuais deveriam ser observados também na
repartição dos recursos públicos distribuídos entre os candidatos - obviamente, aqueles que
disputam as cadeiras expressamente referidas no caput, quais sejam as sujeitas a eleições
proporcionais.

(...)

Como se extrai dessas disposições, a avaliação do atendimento pelos partidos quanto à
destinação proporcional do FEFC será feita na análise das contas do órgão nacional.

Num. 42977988 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 08/06/2022 10:23:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060810234387200000041950463
Número do documento: 22060810234387200000041950463

Chama a atenção o percentual mínimo a ser repassado às mulheres: 30%, exatamente o
mínimo previsto para a cota de gênero nas eleições proporcionais.

Caso sejam inseridas nessa repartição as candidaturas majoritárias, haverá evidentes
dificuldades para fechar as contas.

(...)

Ou seja, com o tratamento diferenciado entre eleições proporcionais e majoritárias, o candidato
a prefeito tocará a sua campanha com os recursos que lhe foram destinados livremente, seja ele
homem ou mulher. E as candidatas proporcionais terão garantido, no mínimo, 30% dos recursos
vertidos para as eleições proporcionais, aí incluídos aqueles que tenham sido inicialmente
destinados à campanha majoritária mas que foram, posteriormente, revertidos para candidatos e
candidatas à vereança.

Nesse caso, se inicialmente havia R$ 50 mil para os vereadores e vereadoras e, posteriormente,
o candidato ou a candidata a prefeito repassou mais R$ 10 mil, este valor repassado - e só este
- também deverá observar a proporcionalidade, sendo destinado no mínimo 30% para as
mulheres, independentemente do gênero do candidato a prefeito.

Anota-se, no particular, que não houve nos autos qualquer demonstração de qual seria o
montante de recursos do FEFC distribuído ao partido da candidata a prefeita na circunscrição e,
tampouco, o distribuído aos demais partidos que integram a coligação, ou mesmo o destinado
às campanhas proporcionais dos partidos envolvidos. Ou seja, não há nenhum parâmetro
objetivo a dar suporte à tese de que, ao repassar recursos para os candidatos a vereador,
haveria prejuízo à cota financeira de gênero. A única constatação foi que uma mulher repassou
dinheiro para homens, como se isso fosse em si um problema, independente de se tratarem de
candidaturas distintas.

Pela própria natureza das eleições majoritárias, notadamente para o poder executivo, em que o
partido tem que escolher apenas um candidato como cabeça de chapa, o legislador optou por
não restringir a escolha desse nome. Com isso, as agremiações escolhem livremente seus
candidatos aos cargos executivos, inexistindo qualquer empecilho de ordem constitucional ou
legal para que tais candidatos sejam deste ou daquele gênero.

Não havendo previsão de cota de gênero nas eleições majoritárias, não é correto afirmar que as
receitas de origem pública investidas nesse tipo de disputa eleitoral atenda à divisão de
recursos públicos entre homens e mulheres, pelo simples fato de que não há nenhuma norma
que dê suporte a essa assertiva.

De outra banda, há várias normas que conformam a divisão das receitas públicas internamente
nas eleições proporcionais, todas dependentes e derivadas da própria previsão de reserva de
cota de gênero, aplicável exclusivamente às eleições proporcionais.

Para evitar qualquer mal-entendido, destaca-se que o entendimento aqui defendido restringe-se
à apreciação das eleições nas circunscrições municipal e estadual; as obrigações partidárias
com a causa das mulheres em âmbito nacional atende a critérios mais amplos e que refogem ao
âmbito de apreciação das contas dos candidatos municipais nas eleições 2020, objeto deste
feito.

Num. 42977988 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 08/06/2022 10:23:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060810234387200000041950463
Número do documento: 22060810234387200000041950463

(...)

Finalmente, mister tecer algumas considerações quanto a eventual impacto desta decisão no
cumprimento da distribuição de recursos pelo partido, no plano nacional, em respeito à cota de
gênero.

A questão deflui da forma como a jurisprudência formou-se sobre a matéria.

Primeiro, o Supremo Tribunal Federal, na ADIN nº 5617/DF, decidiu, na parte que interessa, “dar
interpretação conforme à Constituição ao art. 9º da Lei 13.165/2015 de modo a (a) equiparar o
patamar legal mínimo de candidaturas femininas (hoje o do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997, isto
é, ao menos 30% de cidadãs), ao mínimo de recursos do Fundo Partidário a lhes serem
destinados, que deve ser interpretado como também de 30% do montante do Fundo alocado a
cada partido, para as eleições majoritárias e proporcionais, e (b) fixar que, havendo percentual
mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de recursos globais do partido destinados a
campanhas lhe seja alocado na mesma proporção” (STF, Adin 5617, rel. Min. Edson Fachin,
DJE 23/03/2018).

Embora toda a fundamentação parta da previsão do artigo 10, § 3º, da Lei das Eleições, que
trata exclusivamente das eleições proporcionais, e sem que haja uma fundamentação específica
em relação à extrapolação da política afirmativa também para as candidaturas majoritárias, no
dispositivo da ADIN constou expressamente que, do montante de recursos do Fundo Partidário
aplicado pelo partido nas eleições, deveria ser obrigatoriamente observada a proporcionalidade
de candidaturas femininas nos mesmos percentuais da cota de gênero, incluídas as
candidaturas majoritárias.

Posteriormente, a questão específica do FEFC foi tratada em sede de Consulta Eleitoral pelo
TSE, que estabeleceu a seguinte conclusão:

(...)

Também nessa decisão, nenhuma palavra específica sobre as candidaturas

majoritárias foi dita.

Como já referido, a questão foi dirimida, ainda que apenas em parte, no § 5º-A do artigo 17 da
resolução TSE nº 23.607/2019, que restringiu a apuração do cumprimento dos percentuais
mínimos do FEFC à prestação de contas dos diretórios nacionais.

Na prática, esse controle é muito difícil, pois os recursos são espraiados para uma miríade de
candidatos e candidatas no país todo, além de órgãos diretivos estaduais e municipais, que
também os repassam para outros candidatos.

Nota-se que não há, nas decisões referidas ou na resolução, nenhuma determinação de que se
observe essa proporcionalidade na circunscrição, mas apenas a nível nacional. Com isso, caso
o partido concentre seus recursos em um dado município apenas nos homens candidatos, não
haveria problemas, desde que demonstrado que isso foi compensado com a concentração de
recursos públicos em candidaturas femininas em outras localidades.

Penso que esse é um raciocínio pernicioso, que impede o objetivo primordial da norma: a
Num. 42977988 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 08/06/2022 10:23:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060810234387200000041950463
Número do documento: 22060810234387200000041950463

equalização das oportunidades de homens e mulheres nas eleições proporcionais em cada
circunscrição. Nessa linha, seria o caso de se manter a apuração da distribuição dos recursos
para as mulheres nas eleições proporcionais em cada circunscrição, sob pena de se relegarem
as candidatas de determinadas localidades à absoluta ausência de suporte material para a
viabilização das suas candidaturas.

No caso concreto sob julgamento, não há qualquer demonstração de que os

recursos do FEFC recebidos originariamente pela candidata a prefeita integrem a cota mínima
para as mulheres; apenas foi presumido pelo relator que, em se tratando de receita destinada
originariamente a uma mulher, não poderia ser repassada a um homem sem demonstração de
benefício direto àquela.

Porém, em se tratando de apuração que, com especial destaque no caso das

candidaturas majoritárias, só pode ser realizada no âmbito da prestação de contas do diretório
nacional do partido, penso ser o caso de apenas observar o ocorrido e comunicá-lo ao ministro
relator das contas do partido nas mesmas eleições, a fim de que avalie eventual impacto
negativo no cumprimento da distribuição de recursos em observância à cota de gênero.

No plano municipal, das contas de cada candidato e candidata, é simplesmente impossível aferir
se, nacionalmente, a distribuição foi relevante para burlar essa exigência.

Sendo assim, a proposta que se veicula no presente voto-vista é de superação dos precedentes
deste regional com a adoção da seguinte tese: inexistindo cota de gênero para as candidaturas
ao pleito municipal majoritário, candidatos a prefeito de ambos os sexos podem doar os
recursos públicos angariados para candidatos a vereador de ambos os sexos, sem distinção,
desde que filiados a partidos coligados na eleição majoritária, sem a necessidade de comprovar
benefício à candidatura majoritária, ainda que ocupada por mulher, ficando os recursos públicos
repassados aos candidatos a vereador pelo candidato a prefeito também sujeitos à distribuição
proporcional consoante o número de homens e mulheres na disputa pela vereança.

Por entender que essa questão é essencial para a distribuição igualitária dos
recursos públicos entre homens e mulheres e para que não se crie desestímulo à candidatura
destas aos cargos majoritários é que, mesmo já tendo havido a adoção de tese distinta por esta
Corte, válida para as eleições 2020, insisto em registrar a minha divergência pontual.

Face a tudo quanto exposto e renovando o pedido de vênia ao d. relator, divirjo para
considerar regular a doação de R$ 4.000,00 pela candidata a prefeita aos candidatos a vereador
a título de honorários contábeis e, de consequência, aprovar as contas de LENI XAVIER DA
SILVA GAMA relativas às eleições 2020 e afastar a determinação de recolhimento de valores ao
erário.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Vogal

Num. 42977988 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 08/06/2022 10:23:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060810234387200000041950463
Número do documento: 22060810234387200000041950463

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600440-19.2020.6.16.0154 - Doutor Camargo - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 LENI
XAVIER DA SILVA GAMA PREFEITO, LENI XAVIER DA SILVA GAMA - Advogados dos
RECORRENTES: CARLOS HENRIQUE CARDOZO - PR101911-A, TAMIREZ CRISTINA
BRILHADORI - PR74487-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 154ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ
PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-
lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Vencido o Juiz Thiago Paiva dos Santos, que
declara voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 06.06.2022.

Num. 42977988 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 08/06/2022 10:23:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060810234387200000041950463
Número do documento: 22060810234387200000041950463